Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERADORAS CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO DO ICMS. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A Lei Complementar 105/2001, no art.5o, §1o, XIII, prevê a obrigação das administradoras de cartão de crédito de informar as operações financeiras efetuadas pelos usuários.
2. As informações referentes às operações com cartão de crédito não são obtidas por meio ilegal, mas em decorrência de mandamento de lei editada com base e nos estritos limites da autorização constitucional concedida pelo art. 145, § 1o, da CRFB/88.
3. Ausentes as irregularidades formais apontadas no auto de infração, correta a constituição da multa tributária por sonegação de ICMS.
4. A vedação constitucional ao confisco estende-se às multas resultantes do inadimplemento das obrigações tributárias do contribuinte, impondo ao Fisco a redução das penalidades quando houver desproporcionalidade entre a violação à norma tributária e a sanção aplicada. Precedentes do Pretório Excelso e do eg. TJDFT.
5. "É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco." (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015).
6. Revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários em atraso.
7. Ocorrendo sucumbência recíproca e equivalente os honorários devem ser igualmente rateados.
8. Recursos desprovidos.